Tribunal: TJDFT
Processo: 0749311-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o incidente, mantendo a autonomia patrimonial da empresa executada e do agravante. Caso não seja este o entendimento, pede seja determinada a produção de provas, especialmente documentais, para análise dos requisitos autorizadores da desconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em identificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta incontroverso que a relação das partes é de consumo, como já reconhecido na demanda de origem (ID 166748995), em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
4. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, amparada no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil.
5. O entendimento desta Corte é pela possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "Diante dos elementos constantes nos autos, não há elementos para modificar a decisão proferida em incidente que deferiu a desconsideração de personalidade jurídica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o, do CDC; art. 50 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024; AI 07502078720238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/4/2024.